Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO EXCESSIVO. INTENSIDADE. FREQUÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Recursos inominados interpostos por E. B. P. e K. C. S. G. em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto.
2. Em seu recurso, alega o recorrente E. B. P. que as aglomerações e atividades desportivas em frente à sua residência têm afrontado seu sossego, com barulho excessivo. Afirma que já sofreu violência física e psicológica, bem como danos ao seu imóvel, que apresenta constantes marcas de bolas. Informa que veículos circulam no local, o que expõe a risco a segurança das crianças. Requer a reforma da sentença para procedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Por sua vez, suscita K. C. S. G. preliminar de cerceamento de defesa, porquanto o indeferimento da oitiva testemunhal impediu a comprovação das perseguições e importunações sofridas. Alega que o autor tem perseguido os vizinhos com a promoção de denúncias infundadas em diversos órgãos, tais como Conselho Tutelar, Detran e Caesb. Afirma que o autor representa uma ameaça a seu filho, razão pela qual acompanha pessoalmente o menor em todas as suas atividades, o que a fez se afastar de seu trabalho. Requer a reforma da sentença para que o autor seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Recurso interposto por E. B. P. próprio, tempestivo (ID 66932386) e com preparo regular (ID 66932387). Contrarrazões apresentadas (ID 66932393, 66932402 e 66932401). Recurso interposto por K. C. S. G. próprio, tempestivo (ID 66932382) e com preparo regular (ID 67201572). Contrarrazões apresentadas (ID 66932392).
5. Não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Ressalte-se que, nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Preliminar rejeitada.
6. Não há nos autos comprovação do barulho excessivo, não se desincumbindo a parte autora do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC. É certo que a demonstração de ruído excessivo exige prova técnica que comprove o nível de pressão sonora, nos termos do art. 7o da Lei Distrital no 4.092/2008, o que não foi apresentado pelo autor.
7. Apenas pelos vídeos apresentados não é possível confirmar a importunação, em especial pelas atividades serem desenvolvidas fora de horários de descanso. Assim, não demonstrada a violação da norma legal, não merece prosperar a obrigação de não fazer.
8. Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, também sem razão as partes. O exame do dano moral implica a verificação de ofensa aos bens juridicamente tutelados pelo art. 5o, inciso X, da Constituição Federal e, nas circunstâncias do caso em tela, não se pode presumir que as partes tiveram sua honra objetiva ou subjetiva abaladas.
9. O ambiente de hostilidade e inquietação entre as partes tem origem em divergências sobre os níveis toleráveis de barulho, não sendo possível afirmar que a ofensa proferida pelos réus é superior à proferida pelo próprio autor, porquanto o comportamento deste em constantemente filmar as crianças e os recorrentes agrava a situação.
10. Não se trata de atribuir culpa à vítima, mas de constatar que o comportamento das partes e as escolhas feitas acabam por estender o conflito. Assim, não há que se falar em dano moral, nos termos do art. 945 do CC, uma vez que a conduta de uma das partes é proporcional ao tratamento despendido pela outra.
11. Ademais, em que pesem as alegações da recorrente, os relatórios médicos apresentados não demonstram que o estado de saúde da ré decorre da conduta do autor, mas de evento pessoal traumático que não tem nexo causal com os presentes autos.
12. Assim, não há que se falar em dano moral, nos termos do art. 927 do CC, devendo a sentença ser mantida em seus exatos termos.
13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.